Tribunal: TJDFT
Processo: 0000981-09.2018.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. REDUÇÃO.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo cometido com emprego de arma e em concurso de agentes, quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciadas na palavra da vítima, da testemunha e do agente responsável pela prisão em flagrante do réu.
II - A palavra do policial que atuou na prisão em flagrante deve ser apreciada com valor probatório suficiente para respaldar ao édito condenatório, principalmente quando não foi produzida nenhuma prova que possa afastar sua credibilidade.
III - Segundo a jurisprudência assente, a certidão de nascimento ou o documento de identidade não são os únicos documentos aptos para a prova da menoridade, admitindo-se para tal mister, que seja comprovada por outros, desde que dotados de fé pública e tragam a qualificação do menor e indicação de documento oficial de onde foram extraídos os dados.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.